Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702989-37.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RENIERY SANTA ROSA ULBRICH APELADO: RENIERY SANTA ROSA ULBRICH, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Concedo o prazo adicional de 5 (cinco) dias para a parte autora cumprir o determinado ao ID 76566591, sem prejuízo de nova dilação, se for estritamente necessária. Desembargador Eustáquio de Castro Relator